Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-32.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OITIVA TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EM RELAÇAO A UM DOS CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa em decisão que negou a oitiva de testemunha não arrolada em tempo oportuno (preclusão consumativa) e sem que surjam fatos posteriores à decisão de indeferimento, passíveis de modificar a decisão tomada.
2. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas e demonstrar a prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova
4. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime pois os autos evidenciam que extrapolado o tipo penal, porquanto narrado pela vítima que ela ficou bastante abalada e teve seu trabalho e rotina diária afetados, perdendo cerca de 17kg.
5. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério.
6. Se o réu confessou ter encaminhado mensagens para a vítima, mesmo ciente da existência de medidas protetivas em seu desfavor, cabível o reconhecimento da confissão espontânea no crime de descumprimento de medida protetiva. Contudo, se ele negou ter anunciado mal injusto e grave à vítima, inviável seu reconhecimento quanto ao crime de ameaça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.